Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 77917146) contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 77917143), que julgou procedente o pedido formulado na inicial.
2. O demandante, ora recorrido, na origem (Id. 77917125) narrou que é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de administrador e, em 17/09/2024, foi lotado na Gerência de Atenção Primária Prisional – GSAPP onde labora no sistema prisional, especificamente no complexo da Papuda. 2.1. Sustentou que diante da lotação no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de seis meses, cuja atribuição não abrange a atividade penitenciária, faz jus ao recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, instituída pela Lei Distrital no 3.786/2006.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 77917143), afirmou que restou comprovado que o autor, ora recorrido, preencheu os requisitos exigidos na lei, quais sejam, o exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária; e a lotação no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de seis meses. 3.1. Diante disso, julgou procedente o pedido autoral, e condenou o recorrente a estabelecer o pagamento da GETAP no contracheque da parte autora, enquanto esta permanecer lotada em estabelecimento prisional do ente público, bem como a pagar a referida gratificação a partir do mês de 03/2025, mês em que completou 6 (seis) meses trabalhando no sistema prisional, além das parcelas vencidas durante o processo até o cumprimento da obrigação de fazer ora imposta.
4. Em suas razões recursais (Id. 77917146) o recorrente verbera, em síntese, que a única carreira que pode receber os valores referentes à GETAP é a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, haja vista ser a única, além da carreira de Execução Penal, que pode ter lotação originária de seus servidores nas unidades orgânicas da SEAPE. 4.1. Acrescenta, ademais, que a lei limitou a percepção de GETAP à quantia de 156 cotas, de modo que não é possível aumentar a quantidade de servidores que recebem a gratificação, ante a ausência de previsão legal/orçamentária. 4.2. Ao final, pugna pela reforma da sentença e indeferimento do pedido autoral.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 77917149), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o recorrente violou o princípio da dialeticidade, ao deixar de impugnar especificamente a sentença recorrida. 5.2. Sustentou que estão cumpridos os requisitos para concessão da gratificação e, de tal modo, requereu a manutenção da sentença de origem.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O ente público é isento do recolhimento do valor referente ao preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o servidor faz jus ao recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 1o caput, e §1o, da Lei Distrital no 3.786/2006 preceituam que: “Art. 1o Fica criada a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). §1o Fará jus à gratificação de que trata este artigo o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária”.
9. Outrossim, a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário.
10. No caso em deslinde, restou comprovado que o recorrido é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, ocupa o cargo de administrador, e encontra-se lotado na Gerência de Atenção Primária na Prisional – SES/SRSLE/DIRAPS/GSAPP, que fica localizada nas dependências do Complexo Penitenciário da Papuda, desde 17/09/2024 (Id. 77917131). 10.1. Porquanto, está lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal (primeiro requisito), bem como não exerce atribuição da atividade penitenciária (segundo requisito), fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento da GETAP. 10.2. Destarte, a sentença de origem deve ser mantida incólume, diante do preenchimento dos requisitos objetivos previstos em lei.
11. No tocante à limitação da gratificação a 156 quotas, nos termos do parágrafo único, do art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, cumpre ressaltar que a inexistência de critérios diferenciados para a distribuição entre os servidores viola o princípio da isonomia, uma vez que resulta em remuneração desigual entre agentes que se encontram em idênticas condições de exercício.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2029604; Acórdão no 1839034; Acórdão no 2067010; Acórdão no 2023181; Acórdão no 1871414.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. O Distrito Federal é isento de custas por determinação legal. 13.2. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP será devida ao servidor que comprovar a observância dos parâmetros objetivos fixados no art. 1o caput, e §1o, da Lei Distrital no 3.786/2006.
________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 1o caput, e §1o, da Lei Distrital no 3.786/2006; art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão no 2029604; Acórdão no 1839034; Acórdão no 2067010; Acórdão no 2023181; Acórdão no 1871414.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.